Tribunal: TJES
Processo: 0010689-25.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010689-25.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GERLANIA TAVARES LOUBACA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional a servidora contratada temporariamente. O Município alega omissão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR nº 100160043319, segundo a qual a nulidade do contrato temporário gera apenas o direito a salários e ao FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar a tese fixada no IRDR nº 100160043319, ao manter a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas além de salários e FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4.
A decisão impugnada fundamentou-se expressamente no Tema nº 551 do STF, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração em razão das sucessivas renovações do vínculo entre 2005 e 2009, hipótese de exceção em que se admite o pagamento de décimo terceiro e férias acrescidas do terço.
5.
Não há omissão a ser suprida, pois a matéria foi analisada de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
6.
Embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, sendo incabível seu manejo para promover rejulgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
8.
A análise contrária ao interesse da parte não configura omissão quando a decisão examina expressamente a matéria.
9.
O desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas renovações autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme Tema nº 551 do STF.
10.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 551 (Repercussão Geral); STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010689-25.2010.8.08.0012

EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA: GERLANIA TAVARES LOUBACA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (Id. 12162967) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que o condenou ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional à servidora contratada temporariamente.

Em suas razões (evento 14265883), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160043319, segundo o qual a declaração de nulidade do contrato temporário confere ao servidor apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS, excluindo-se as demais verbas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não aplicar a tese firmada no IRDR nº 100160043319. Todavia, da atenta leitura do julgado embargado, constata-se que a questão foi devidamente analisada, tendo o Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a condenação. Com efeito, o acórdão fundamentou a manutenção da sentença na aplicação do Tema nº 551 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Ao que se verifica, o acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a situação dos autos se amolda perfeitamente à exceção prevista no item II da tese vinculante, uma vez que restou incontroverso o desvirtuamento do vínculo temporário por meio de sucessivas renovações entre os anos de 2005 e 2009.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.